Tribunal: STF
Processo: RE 103700
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-03-05
Data de publicação: 1986-03-05

Ementa:
MAGISTRADO. REMOÇÃO COMPULSORIA.
EXIGE-SE, PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA, NUMERO MINIMO DE VOTOS
CONCORDES, CORRESPONDENTES A 2/3  DOS MEMBROS EFETIVOS DO TRIBUNAL
COMPETENTE (ART-113, II, PARAGRAFO 3., DA C.F.).
DECLARAÇÃO  INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE  DO PARAGRAFO
ÚNICO DO ART-45 DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LC N. 35,
DE 14-03-79), QUE POSSIBILITOU REDUÇÃO DESSE 'QUORUM'  MINIMO DE
VOTOS CONCORDES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCESSÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DO MAGISTRADO, DESCONSTITUINDO-SE
O ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO.